Tribunal: TJDFT
Processo: 0753168-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0753168-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITOR MELO DUTRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de pedido de dilação de prazo processual formulado pela patrona do recorrente (autor) (ID 71259146). Aduz a advogada que "encontra-se temporariamente impossibilitada de exercer suas atividades profissionais em razão de problemas de saúde, conforme comprova receituários anexo, e em posteriormente juntará atestado médico 28/04/2025, o qual recomenda afastamento de suas atividades laborais por 15 dias". Pugna pela "concessão da dilação de prazo por 15 dias, contados a partir de 28/04/2025 ou termo final do atestado médico que irá juntar, para que possa ser apresentado o respectivo ato processual pendente." É o breve relatório. A decisão (ID 70237322) não conheceu do recurso inominado interposto pelo autor, em razão da deserção. Nada a prover quanto ao pedido de dilação do prazo processual, porquanto não restou comprovado a alteração da situação fático-jurídica, no tocante ao não recolhimento do preparo do recurso. É pertinente destacar que o comprovante de pagamento do preparo integral, tanto a guia do recurso e das custas iniciais, deve ser juntado aos autos dentro do prazo fixado pelo artigo 31 do Regimento Interno, não sendo possível o recolhimento extemporâneo. Ademais, o recurso inominado foi interposto em 28/01/2025, e o receituário apresentado pela patrona do recorrente data de 28/04/2025 (ID 71259148). Noutra plana, verifica-se que o autor requereu na petição inicial os benefícios da justiça gratuita (ID 69723374), com base no art. 98 do CPC/2015. Assim, comprove o autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito